Tribunal: TJSP
Processo: 1016030-24.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Prêmio de Incentivo. Servidor aposentado da Secretaria de Estado da Saúde. Leis Estaduais 8.975/94 e 9.463/96. Gratificação composta de parte fixa e de parte variável, esta condicionada a avaliação de desempenho. Pretensão à extensão integral a inativo. Inadmissibilidade. Aumento geral de vencimentos não caracterizado. Inaplicabilidade do artigo 40, § 8o, da

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Prêmio de Incentivo. Servidor aposentado da Secretaria de Estado da Saúde. Leis Estaduais 8.975/94 e 9.463/96. Gratificação composta de parte fixa e de parte variável, esta condicionada a avaliação de desempenho. Pretensão à extensão integral a inativo. Inadmissibilidade. Aumento geral de vencimentos não caracterizado. Inaplicabilidade do artigo 40, § 8o, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional no 20/98, e do artigo 126, § 4o, da Constituição do Estado. Sentença de improcedência. Recurso não provido.